Tribunal: TJDFT
Processo: 0747347-65.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE MADEIRA. VÍCIO NO PRODUTO. DANO ESTRUTURAL. TERMO INICIAL DO PRAZO DECADENCIAL. NEGATIVA DE SUBSTITUIÇÃO INEQUÍVOCA. DECADÊNCIA RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto por H & G Madeireira Menezes Ltda em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando-a ao pagamento de R$ 4.991,00, a título de ressarcimento de materiais.

2. Em suas razões recursais (ID 60838573), a empresa recorrente alega a ocorrência da decadência, uma vez que, em se tratando de vício oculto, o consumidor tem o prazo de 90 dias, contados a partir do momento em que ficou evidenciado o defeito, para reclamar por sua correção, conforme o art. 26 do Código de Defesa do Consumidor. Alega, ainda, culpa exclusiva da consumidora que contratou serviços de marcenaria cuja execução defeituosa levou a danos significativos na madeira por ela comercializada. Pugna pela reforma da sentença para que seja reconhecida a decadência ou, subsidiariamente, sua responsabilidade seja afastada julgando improcedente o pedido formulado na inicial.

3. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 62495479). As contrarrazões foram apresentadas (ID 60838583).

4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor.

5. Quanto à alegação de decadência, o CDC dispõe, em seu artigo 26, inciso II, que o direito de reclamar por vícios aparentes caduca em 90 dias, no caso de bens duráveis. O seu parágrafo terceiro, por outro lado, aponta que, na hipótese de vício oculto, o prazo decadencial inicia-se quando o defeito ficar evidenciado e será obstado pela reclamação formulada pelo consumidor perante o fornecedor até a resposta negativa correspondente, a qual deverá ser transmitida de forma inequívoca (artigo 26, §2o, I do CDC).

6. No caso em análise, verifica-se que a parte recorrida, em abril de 2022, adquiriu madeiras da empresa recorrente para realização de duas obras em seu imóvel e que, após cinco meses da conclusão da obra, os materiais instalados começaram a entortar causando danos estruturais. Narrou que, após a constatação dos defeitos na madeira, dirigiu-se à empresa obtendo a informação de que o erro foi na execução do serviço. Em sede de contestação, a parte requerida afirma que, ao ouvir o relato da consumidora, dispôs-se a solucionar o problema mediante a venda de outra madeira com o pagamento da diferença, o que não foi aceito pela parte autora.

7. Com efeito, não foram acostados aos autos documentos que comprovem a reclamação feita pela recorrida e a negativa da empresa recorrente no sentido de não atender o desejo da consumidora em reaver os gastos por ela despendidos. No entanto, as declarações feitas por ambas as partes são convergentes no sentido de que, cinco meses após a conclusão da obra (4/2022), quando o material começou a apresentar defeito (09/2022), a parte autora procurou a empresa recorrente e dela obteve a negativa de que não iria arcar com o suposto prejuízo, mas sim que a consumidora deveria pagar a diferença pela venda de outro material.

8. Desse modo, no momento em que buscou a via administrativa, a recorrida tinha plena ciência de que a empresa recorrente não pretendia ressarci-la do valor pago pelas madeiras. Surgiu daí o prazo de 90 (noventa) dias para reclamar judicialmente a correção do vício (Acórdão 1440243, 07017460320228070006, Relatora GISELLE RAPOSO FILHO, Segunda Turma Recursal, Data de Julgamento 25/7/2022, Publicado no DJE 12/8/2022). Decorridos, portanto, mais de noventa dias entre a negativa inequívoca quanto à reclamação feita pela parte autora (9/22) e a propositura da ação de ressarcimento (08/2023), deve ser reconhecida a decadência do direito da autora.

9. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para reconhecer a decadência do direito de reclamar pelos vícios alegados na inicial. Sem condenação em honorários, ante a ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei 9.099/95).

10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.